Tribunal: CARF
Processo: 10711.004078/2004-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Luiz Fregonazzi
Data de julgamento: 2020-03-27

Inteiro teor:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador:01/03/1999
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL
A propositura pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto.
SUSPENSAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE LANÇAMENTO.
Não se confunde a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a constituição do mesmo mediante lançamento tributário, não havendo suporte legal que impeça a constituição do crédito tributário para prevenir a decadência, mesmo com suspensãoi da exigibilidade, ex vi do artigo 142, II, do CTN.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO.
Os juros moratórios são devidos ainda que a exigibilidade do crédito tributário esteja suspensa por decisão judicial.
Cabível a exigência de multa de ofício quando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre após o início de procedimento de ofício, nos termos da legislação de regência.
Recurso Voluntário Negado, na Parte Conhecida.

ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do recurso em parte e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.